Tribunal: TJDFT
Processo: 0027414-33.2002.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027414-33.2002.8.07.0001 RECORRENTE: JACI FERNANDES MARTINS RECORRIDO: ANTÔNIO MARCOS SANTOS AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 5 ANOS. REQUERIMENTO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INDEFERIMENTO. DESÍDIA DO APELANTE. FLUÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial, sem resultado efetivo, e de diligências infrutíferas não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente. 2. Os prazos da prescrição intercorrente correm durante o tempo necessário para as formalidades referentes à intimação, à citação e à constrição patrimonial se o credor for omisso, como se extrai do art. 921, § 4o, do CPC. 3. É omisso o credor que pede o arquivamento dos autos e não recorre de decisões que lhe são prejudiciais, apenas para depois de transcorridos anos apontar equívocos a fim de obstar a declaração da prescrição. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 14 e 921, §§ 4o e 4o-A, ambos do Código de Processo Civil, e 3o, da Lei 14.010/2020, ao argumento de que deve ser afastada a prescrição intercorrente, porque não poderia ter sido aplicada a nova redação do mencionado artigo 921 do CPC. Sustenta que a referida Lei 14.010/2020 seria imprescindível para a contagem do prazo prescricional em comento. Afirma que o termo inicial da prescrição seria 30/10/2020, e o final, em 30/10/2025, considerando-se o prazo de 5 (cinco) anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 14 e 921, §§ 4o e 4o-A, ambos do CPC, e 3o, da Lei 14.010/2020, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que a turma julgadora apenas assentou: “A Lei n. 14.010/20, que suspendeu o prazo prescricional por 4 meses, não modifica a compreensão assentada pela magistrada de primeiro grau em decisão datada de 02/03/2023, no sentido de que a prescrição se consumou em 18/03/2022” (ID 49481102). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos exposto no acórdão vergastado, no sentido de que “os prazos da prescrição intercorrente correm durante o tempo necessário para as formalidades referentes à intimação, à citação e à constrição patrimonial no caso de o credor for omisso, como se extrai do art. 921, § 4o, do CPC. E o ora apelante foi, efetivamente, desidioso. Vejamos como se manifestou, em 23/11/2015, quando intimado para dar prosseguimento à execução após o julgamento da defesa do executado (ID 45503280, pág. 50)” (ID 49481102). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027